Tribunal: TJDFT
Processo: 0745342-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DESPACHO Vistos e etc. Não há recurso pendente de apreciação nesta instância. À Secretaria da Terceira Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 74951769. Após, remetam-se os autos à Vara de origem, para eventual cumprimento de sentença. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator